Tribunal: STF
Processo: HC 74837
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA: FUNDAMENTAÇÃO.
ART. 33, § 3 , E ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      Tratando-se de assalto a mão armada, praticado mediante
concurso de agentes (art. 157, § 2º, I, e II, do Código Penal),
havendo o paciente participado decisivamente do evento e sendo
Policial Militar, de quem não se deve tolerar tão mau exemplo, bem
andou a Magistrada, mediante decisão adequadamente fundamentada, ao
impor regime inicial fechado de cumprimento de pena, em face do
disposto no art. 33, § 3º, e no art. 59 do Código Penal.
2.       E não é o "Habeas Corpus" instrumento processual que
propicie a reavaliação dos elementos subjetivos, levados em conta,
pela Juíza, ao optar por tal regime.
3.      "H.C." indeferido.